Tribunal: STJ
Processo: 1093861-14.2023.8.26.0100
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2025-10-29

Inteiro teor:
EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2929408 - SP (2025
/0163966-1)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
EMBARGANTE : JOAO BATISTA PINTO RODRIGUES
ADVOGADOS
: VERA BONNASSIS NICOLAU PITSICA - SC000903
MAURÍCIO NATAL SPILERE - SC034550
EMBARGADO
: BANCO SAFRA S A
ADVOGADOS
: ANANIAS CEZAR TEIXEIRA - PR025976
ANANIAS CEZAR TEIXEIRA - SP506586
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. MULTA
POR RECURSO PROTELATÓRIO. AUSÊNCIA DE VÍCIOS NO JULGADO.
EMBARGOS REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento a
agravo interno em agravo de recurso especial, nos autos de execução de título
extrajudicial, discutindo a exigência de depósito prévio de multa imposta pela
interposição de recurso considerado protelatório.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se há vício no acórdão embargado,
especialmente quanto à tese de inexigibilidade da multa aplicada na origem por
recurso protelatório.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O acórdão recorrido não apresenta omissão, contradição, obscuridade ou erro
material, tendo analisado, de forma fundamentada, todas as questões suscitadas.
4. O acórdão embargado destacou que, contrariamente ao que se afirma nas
razões recursais, por expressa determinação legal (art. 1.021, § 5o, do CPC) e em
consonância com a jurisprudência do STJ, o prévio recolhimento da multa
processual imposta com base no
§ 4o, do CPC é pressuposto recursal
art. 1.021,
objetivo de admissibilidade de qualquer impugnação recursal subsequente que
inaugura nova instância, bem como que a única exceção legal é feita à Fazenda
Pública e ao beneficiário da justiça gratuita, o que, todavia, não se aplicava à
embargante. Assim, foi confirmada a decisão que inadmitiu o recurso especial.
Documento eletrônico VDA51828096 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 28/10/2025 15:46:37
Publicação no DJEN/CNJ de 30/10/2025. Código de Controle do Documento: 295e1521-99c9-4869-979c-aeb7aee84bee

5. Toda a matéria apta à apreciação do STJ foi analisada. A irresignação com o
entendimento adotado não configura vício sanável por embargos de declaração, que
não se prestam à reforma do julgado ou ao rejulgamento da causa.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Embargos de declaração rejeitados.
“1. Os embargos de declaração destinam-se a esclarecer
Tese de julgamento:
obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material existentes
no julgado. 2. Os aclaratórios têm finalidade integrativa, por isso não se prestam a
revisar questões já decididas para alterar entendimento anteriormente aplicado”.
CPC, arts. 489 e 1.022.
Dispositivos relevantes citados:
STJ, AgRg no Ag n. 56.745/SP, relator
Jurisprudência relevante citada:
Ministro Cesar Asfor Rocha, Primeira Turma, julgado em
STJ, EDcl no
16/11/1994;
AgInt nos
relator Ministro Og Fernandes, Corte Especial,
EAREsp n. 1.623.529/DF,
julgado em 1o/12/2021; STJ, EDcl no AgRg no RE nos EDcl no AgRg nos EDcl no
relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Corte
AREsp n. 1.571.819/RJ,
Especial, julgado em
STJ, EDcl no AgInt nos EDcl no AREsp 2622962
25/8/2020;
n. 2.173.381/RS, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado
em
STJ, EDcl no AgInt no
relator Ministro
18/11/2024;
AREsp n. 1.903.311/RJ,
Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em

14/2/2022; EDcl no AgInt nos
relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Segunda Seção,
EAREsp n. 2.157.279/RS,
julgado em 14/11/2023.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, rejeitar os embargos
21/10/2025
27/10/2025,
de declaração, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos
Ferreira e Marco Buzzi votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Brasília,
.
28 de outubro de 2025

Ministro João Otávio de Noronha
Relator
Documento eletrônico VDA51828096 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 28/10/2025 15:46:37
Publicação no DJEN/CNJ de 30/10/2025. Código de Controle do Documento: 295e1521-99c9-4869-979c-aeb7aee84bee

EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2929408 - SP (2025
/0163966-1)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
EMBARGANTE : JOAO BATISTA PINTO RODRIGUES
ADVOGADOS
: VERA BONNASSIS NICOLAU PITSICA - SC000903
MAURÍCIO NATAL SPILERE - SC034550
EMBARGADO
: BANCO SAFRA S A
ADVOGADOS
: ANANIAS CEZAR TEIXEIRA - PR025976
ANANIAS CEZAR TEIXEIRA - SP506586
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. MULTA
POR RECURSO PROTELATÓRIO. AUSÊNCIA DE VÍCIOS NO JULGADO.
EMBARGOS REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento a
agravo interno em agravo de recurso especial, nos autos de execução de título
extrajudicial, discutindo a exigência de depósito prévio de multa imposta pela
interposição de recurso considerado protelatório.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se há vício no acórdão
embargado, especialmente quanto à tese de inexigibilidade da multa aplicada na
origem por recurso protelatório.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O acórdão recorrido não apresenta omissão, contradição, obscuridade ou
erro material, tendo analisado, de forma fundamentada, todas as questões
suscitadas.
Documento eletrônico VDA50949276 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 29/09/2025 12:09:25
Código de Controle do Documento: 8a80d94a-295c-414f-adaf-2037cf49ce1f

4. O acórdão embargado destacou que, contrariamente ao que se afirma nas
razões recursais, por expressa determinação legal (art. 1.021, § 5o, do CPC) e em
consonância com a jurisprudência do STJ, o prévio recolhimento da multa
processual imposta com base no art. 1.021, § 4o, do CPC é pressuposto recursal
objetivo de admissibilidade de qualquer impugnação recursal subsequente que
inaugura nova instância, bem como que a única exceção legal é feita à Fazenda
Pública e ao beneficiário da justiça gratuita, o que, todavia, não se aplicava à
embargante. Assim, foi confirmada a decisão que inadmitiu o recurso especial.
5. Toda a matéria apta à apreciação do STJ foi analisada. A irresignação com
o entendimento adotado não configura vício sanável por embargos de declaração,
que não se prestam à reforma do julgado ou ao rejulgamento da causa.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Embargos de declaração rejeitados.
“1. Os embargos de declaração destinam-se a esclarecer
Tese de julgamento:
obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material
existentes no julgado. 2. Os aclaratórios têm finalidade integrativa, por isso não se
prestam a revisar questões já decididas para alterar entendimento anteriormente
aplicado”.
CPC, arts. 489 e 1.022.
Dispositivos relevantes citados:
STJ, AgRg no Ag n. 56.745/SP, relator
Jurisprudência relevante citada:
Ministro Cesar Asfor Rocha, Primeira Turma, julgado em
; STJ, EDcl
16/11/1994
no AgInt nos EAREsp n. 1.623.529/DF, relator Ministro Og Fernandes, Corte
Especial, julgado em 1o/12/2021; STJ, EDcl no AgRg no RE nos EDcl no AgRg
nos EDcl no AREsp n. 1.571.819/RJ, relatora Ministra Maria Thereza de Assis
Moura, Corte Especial, julgado em
; STJ, EDcl no AgInt nos EDcl no
25/8/2020
AREsp 2622962 n. 2.173.381/RS, relator Ministro João Otávio de Noronha,
Quarta Turma, julgado em
; STJ, EDcl no AgInt no AREsp n. 1.903.311
18/11/2024
/RJ, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 14/2/2022
; EDcl no AgInt nos EAREsp n. 2.157.279/RS, relator Ministro Marco Aurélio
Bellizze, Segunda Seção, julgado em
.
14/11/2023
RELATÓRIO
JOÃO BATISTA PINTO RODRIGUES opõe embargos declaratórios ao
acórdão assim ementado (fls. 308-309):
Documento eletrônico VDA50949276 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 29/09/2025 12:09:25
Código de Controle do Documento: 8a80d94a-295c-414f-adaf-2037cf49ce1f

AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. MULTA POR
RECURSO PROTELATÓRIO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo interno interposto contra decisão que não conheceu do agravo em
recurso especial devido à ausência de recolhimento prévio da multa processual
imposta com base no art. 1.021, § 4o, do CPC.
2. O recurso interposto na origem não foi conhecido e o posterior agravo
interno foi desprovimento com a aplicação da multa prevista.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se era exigível o recolhimento
prévio da multa processual imposta com base no art. 1.021, § 4o, do CPC.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O recolhimento prévio da multa imposta com base no art. 1.021, § 4o, do
CPC é pressuposto recursal objetivo de admissibilidade de qualquer impugnação
recursal, exceção feita à Fazenda Pública e ao beneficiário da justiça gratuita, que
farão o pagamento ao final.
5. No caso, o agravante não é beneficiário da assistência judiciária gratuita,
não há pedido de gratuidade pendente de análise, tampouco foi interposto recurso
contestando a aplicação da penalidade. A ausência de recolhimento da multa impede
o conhecimento do recurso.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Agravo interno desprovido.
“O prévio recolhimento da multa processual é
Tese de julgamento:
pressuposto recursal objetivo de admissibilidade, exceto para a Fazenda Pública e o
beneficiário da justiça gratuita”.
CPC, art. 1.021, §§ 4o e 5o.
Dispositivos relevantes citados:
STJ, AgInt no AREsp n. 2.551.746/CE,
Jurisprudência relevante citada:
relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em
;
18/11/2024
STJ, AgRg nos EREsp n. 1.134.242/DF, relator Ministro Og Fernandes, Corte
Especial, julgado em
; STJ, AgInt nos EREsp n. 1.741.701/MG, relator
3/12/2014
Ministro Herman Benjamin, Corte Especial, julgado em
; STJ, AgInt nos
12/11/2019
EAREsp n. 1.864.501/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Segunda
Seção, julgado em
; STJ, AgInt no AREsp n. 2.336.727/SP, relatora
3/5/2022
Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em
.
19/3/2024

Alega que o acórdão incorreu em omissão, pois não analisou
adequadamente os argumentos apresentados em relação à: a) inexistência de
decisão definitiva e irrecorrível sobre a gratuidade da justiça; b) inexigibilidade de
Documento eletrônico VDA50949276 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 29/09/2025 12:09:25
Código de Controle do Documento: 8a80d94a-295c-414f-adaf-2037cf49ce1f

adiantamento de valores processuais, inclusive multa recursal, de quem alega
condição de hipossuficiência econômica e enquanto a controvérsia quanto à
concessão da gratuidade da justiça está pendente.
Requer o acolhimento dos embargos declaratórios para que sejam
sanados os vícios alegados, bem como para fins de prequestionamento
Contrarrazões pelo desprovimento do recurso com aplicação da multa
prevista no art. 1.026, § 2o, do CPC (fls. 323-329).
É o relatório.
VOTO
Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de
declaração destinam-se a aclarar obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão
ou corrigir erro material existentes no julgado, o que não se verifica na espécie.
Ao contrário do que se afirma nas razões recursais, a questão apontada –
definição sobre a inadequação da exigibilidade de recolhimento da multa aplicada
na origem por recurso protelatório, diante da confirmação do indeferimento do
pedido de gratuidade de justiça e da alegação de que não poderia ser exigido o
depósito prévio – foi expressamente analisada, bem como foi fundamentada a
conclusão de que, por expressa determinação legal (art. 1.021, § 5o, do CPC) e em
consonância com a atual jurisprudência do STJ, o prévio recolhimento da multa
processual imposta com base no art. 1.021, § 4o, do CPC é pressuposto recursal
objetivo de admissibilidade de qualquer impugnação recursal subsequente que
inaugura nova instância – situação que não se confunde com a flexibilização da
exigência de depósito prévio da multa para a oposição de embargos de declaração
que visam discutir apenas a aplicação da própria penalidade – e de que a única
exceção legal é feita à Fazenda Pública e ao beneficiário da justiça gratuita, o que,
todavia, não se aplicava ao ora embargante.
Documento eletrônico VDA50949276 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 29/09/2025 12:09:25
Código de Controle do Documento: 8a80d94a-295c-414f-adaf-2037cf49ce1f

Assim, foi confirmada a decisão que inadmitiu o recurso especial.
Confira-se (fls. 312-314):

I - Contextualização
Trata-se, na origem, de embargos à execução de título extrajudicial.
A sentença julgou improcedentes os embargos à execução (fls. 68-71).
Interposta a apelação, na qual foi solicitado o benefício da gratuidade de
justiça, o relator indeferiu o pedido e determinou o recolhimento do preparo recursal
sob pena de deserção (fls. 142-144).
Interposto agravo interno, o Tribunal de origem negou provimento ao recurso,
mantendo o indeferimento do pedido de gratuidade de justiça com aplicação da
multa prevista no art. 1.021, § 4o, do CPC (fls. 169-175). Devido à falta de
recolhimento do preparo, do recurso de apelação não se conheceu por deserção (fls.
182-185).
Diante disso, foi interposto recurso especial, em que alegava que não foi
oportunizado o recolhimento do preparo após a confirmação do indeferimento da
justiça gratuita pelo julgamento do agravo interno.
II - Art. 1.021, § 5o, do CPC
Os requisitos de admissibilidade, os pressupostos processuais e as condições
da ação são matéria de ordem pública (AgInt no AREsp n. 2.551.746/CE, relator
Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em
, DJe de
18/11/2024
; AgRg nos EREsp n. 1.134.242/DF, relator Ministro Og Fernandes,
26/11/2024
Corte Especial, julgado em
, DJe de
).
3/12/2014
16/12/2014
E, conforme o § 5o do art. 1.021 do CPC, o prévio recolhimento da multa
processual imposta com base no art. 1.021, § 4o, do CPC é pressuposto recursal
objetivo de admissibilidade de qualquer impugnação recursal subsequente, exceção
feita à Fazenda Pública e ao beneficiário da justiça gratuita, que realizarão o
pagamento ao final (AgInt nos EREsp n. 1.741.701/MG, relator Ministro Herman
Benjamin, Corte Especial, julgado em
, DJe de
; AgInt nos
12/11/2019
4/12/2019
EAREsp n. 1.864.501/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Segunda
Seção, julgado em
, DJe de
; AgInt no AREsp n. 2.336.727/SP,
3/5/2022
5/5/2022
relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em
, DJe
19/3/2024
de
).
22/3/2024
No caso, conforme pontuado na decisão agravada, o Tribunal de origem negou
provimento ao agravo interno, mantendo o indeferimento do pedido de gratuidade
de justiça e aplicando a multa prevista no art. 1.021, § 4o, do CPC.
Na sequência, a parte ora agravante interpôs recurso especial sem, contudo,
efetuar o recolhimento prévio do valor da multa.
É oportuno registrar que o recorrente não é beneficiário da assistência
judiciária gratuita, não há pedido de gratuidade pendente de análise, tampouco foi
interposto recurso contestando a aplicação da multa.
Documento eletrônico VDA50949276 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 29/09/2025 12:09:25
Código de Controle do Documento: 8a80d94a-295c-414f-adaf-2037cf49ce1f

Assim, diante da falta de depósito prévio do valor da multa prevista no art.
1.021, §§ 4o e 5o, do CPC, o recurso não poderia ser admitido.

Assim, não há irregularidade sanável por meio dos presentes embargos,
pois toda a matéria apta à apreciação do STJ foi analisada, não padecendo o
acórdão embargado dos vícios que autorizariam sua oposição (obscuridade,
contradição, omissão e erro material).
Se a conclusão ou os fundamentos adotados não foram corretos na
opinião da parte recorrente, isso não significa que não existam ou que configurem
algum vício. Afinal, não se pode confundir falta de motivação com fundamentação
contrária aos interesses da parte (AgRg no Ag n. 56.745/SP, relator Ministro Cesar
Asfor Rocha, Primeira Turma, julgado em
, DJ de
).
16/11/1994
12/12/1994
Ressalte-se que a mera irresignação da parte embargante com o
entendimento que embasou o julgamento do recurso não viabiliza a oposição dos
aclaratórios, que têm finalidade integrativa e, portanto, não se prestam à reforma
do entendimento adotado ou ao rejulgamento da causa (EDcl no AgInt nos
EAREsp n. 1.623.529/DF, relator Ministro Og Fernandes, Corte Especial, julgado
em 1o/12/2021, DJe de
; EDcl no AgRg no RE nos EDcl no AgRg nos
15/12/2021
EDcl no AREsp n. 1.571.819/RJ, relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura,
Corte Especial, julgado em
, DJe de
).
25/8/2020
28/8/2020
Por fim, é inviável ao Superior Tribunal de Justiça intervir em matéria da
competência do Supremo Tribunal Federal, ainda que para prequestionar questões
constitucionais, sob pena de contrariar as rígidas atribuições recursais previstas na
Carta Magna (EDcl no AgInt nos EDcl no AREsp 2622962 n. 2.173.381/RS,
relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em
,
18/11/2024
DJe de
; EDcl no AgInt no AREsp n. 1.903.311/RJ, relator Ministro
26/11/2024
Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em
, DJe de
).
14/2/2022
17/2/2022
Documento eletrônico VDA50949276 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 29/09/2025 12:09:25
Código de Controle do Documento: 8a80d94a-295c-414f-adaf-2037cf49ce1f

Quanto ao pedido de aplicação da multa do art. 1.026, § 2o, do CPC,
formulado na impugnação aos embargos de declaração, a simples oposição de
embargos, ainda que não configurada nenhuma das hipóteses de cabimento, não
enseja a incidência da penalidade quando não há a intenção protelatória (EDcl no
AgInt nos EAREsp n. 2.157.279/RS, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze,
Segunda Seção, julgado em
, DJe de
).
14/11/2023
17/11/2023
No caso, apesar da rejeição dos embargos de declaração, não está
configurado, por ora, o intuito protelatório, razão pela qual é incabível a aplicação
de multa.
Ante o exposto,
.
rejeito os embargos de declaração
É o voto.
Documento eletrônico VDA50949276 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 29/09/2025 12:09:25
Código de Controle do Documento: 8a80d94a-295c-414f-adaf-2037cf49ce1f

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
EDcl no AgInt no AREsp 2.929.408 / SP
Número Registro: 2025/0163966-1
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10730884520238260100 10938611420238260100
Sessão Virtual de
a
21/10/2025
27/10/2025
Relator dos EDcl no AgInt
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : JOAO BATISTA PINTO RODRIGUES
ADVOGADOS : VERA BONNASSIS NICOLAU PITSICA - SC000903
MAURÍCIO NATAL SPILERE - SC034550
AGRAVADO
: BANCO SAFRA S A
ADVOGADOS : ANANIAS CEZAR TEIXEIRA - PR025976
ANANIAS CEZAR TEIXEIRA - SP506586
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE TÍTULOS DE CRÉDITO -
CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : JOAO BATISTA PINTO RODRIGUES
ADVOGADOS
: VERA BONNASSIS NICOLAU PITSICA - SC000903
MAURÍCIO NATAL SPILERE - SC034550
EMBARGADO : BANCO SAFRA S A
ADVOGADOS
: ANANIAS CEZAR TEIXEIRA - PR025976
Documento eletrônico VDA51809670 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 28/10/2025 01:05:03
Código de Controle do Documento: 38f73fa8-e584-44c1-a62a-3f25b9a3820a

ANANIAS CEZAR TEIXEIRA - SP506586
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
21/10/2025
por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos termos do voto do
27/10/2025,
Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira e Marco
Buzzi votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de
Noronha.

Brasília, 27 de outubro de 2025
Documento eletrônico VDA51809670 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 28/10/2025 01:05:03
Código de Controle do Documento: 38f73fa8-e584-44c1-a62a-3f25b9a3820a